Tribunal: TJPA
Processo: 0801268-02.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801268-02.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: WALDILENE SOUSA SILVA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801268-02.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA N. 20.103-A.

AGRAVADO:
WALDILENE SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA nº 11.471.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO VERGASTADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO, PORÉM SEM IMPOR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REFERENTE A IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTE DO C. STJ. CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801268-02.2017.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES – OAB/PA N. 20.103-A.

AGRAVADO:
WALDILENE SOUSA SILVA.

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA nº 11.471.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
nos autos da
Ação Ordinária nº 0827168-54.2017.814.0301
movida por
WALDILENE SOUSA SILVA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, concedendo efeito suspensivo ativo, determinando à agravada, que se abstenha de proceder à interrupção do fornecimento de energia em virtude do inadimplemento das faturas referentes aos meses: 12/2015, 08/2017 e 09/2017
.

Em suas

razões
, a recorrente aduz atuou no exercício regular do direito, tendo em vista que a inadimplência da apelada importa em prejuízo a todos e não só a agravante, tendo em vista que a contraprestação do serviço de energia distribuída em razão dos investimentos que a recorrente necessita efetuar.

Desta forma, sustenta o direito a suspenção de fornecimento, ressaltando que a agravada requereu tutela judicial sem depositar ou pagar um único centavo.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5252930 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO VERGASTADA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO, PORÉM SEM IMPOR OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REFERENTE A IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. PRECEDENTE DO C. STJ. CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos presentes autos.

Isto porque, naquele momento constatei estar presente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, uma vez que as três faturas contestadas judicialmente (11/2015, 08/2017 e 09/2017) claramente corresponde a hipotética dívida
pretérita,
não possuindo a unidade consumidora débitos contemporâneos em aberto, mas tão somente aqueles três indicados acima.

Ademais, destaco ser perfeitamente presumível os prejuízos advindos da interrupção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor, assim como de que tal prestação de serviço público é indispensável, subordinando-se,
via de regra,
ao princípio da continuidade.

Outrossim, assim já destacou o Tribunal da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da
ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita
, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

(STJ - REsp 1682992 / SE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no DJe em 09/10/2017)

Portanto, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania, não pode a concessionária de energia elétrica interromper o fornecimento de energia elétrica, por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo,
por existir outros meios cabíveis e legítimos de cobrança de débitos antigos e não pagos
.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, concedendo efeito suspensivo ativo, determinando à agravada, que se abstenha de proceder à interrupção do fornecimento de energia em virtude do inadimplemento das faturas referentes aos meses: 12/2015, 08/2017 e 09/2017
.

É como voto.

Belém/PA, de abril de
202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022